Tribunal: STF
Processo: RE 515201
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    2. Agravo regimental não provido.